Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO PEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. REPARO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. REJULGAMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgador erra ao deferir providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada.

2. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.

3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o ressarcimento. Art. 18, § 1o, CDC.

3.1. Verificando-se que não foi realizada a substituição da peça defeituosa, e sim o mero reparo, o que torna o veículo inadequado para os fins a que se destina e que lhe diminui o valor, é cabível o desfazimento contratual, com devolução do produto e reembolso da quantia paga.

4. A violação ao princípio da dialeticidade recursal se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso, inexiste a nulidade suscitada. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido.

5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.

5.1. A incapacidade do fornecedor de sanar o vício no produto no prazo legal e os dissabores sofridos pelo consumidor em decorrência dos reparos no produto não acarretam, por si, dano moral indenizável.

6. Preliminar de nulidade de julgamento suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Pedido procedente. Pedidos prejudicados. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Rejulgamento de ofício. Sentença reformada.